Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748032-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHEILA MARIA MARCAL DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0704656-35.2020.8.07.0018, requerido em seu desfavor por SHEILA MARIA MARCAL DA SILVA, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença referente à condenação transitada em julgado proferida na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, na qual foi reconhecido o direito de abono anual aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. Diz que, segundo a agravada, lhe seriam devidos valores a título de indenização pelos abonos não concedidos e, intimado o Distrito Federal, este ofertou impugnação, na qual alegou prescrição da pretensão executória e a inexistência de coisa julgada sobre obrigação de pagar e, no mérito, a inexistência de abono a ser ressarcido, o que restou rejeitado pela decisão agravada. Sustenta a ocorrência de prescrição, uma vez que a agravada ajuizou o cumprimento de sentença em julho/2020, ou seja, quando já transcorrido o prazo de cinco anos, haja vista que a sentença da ação de conhecimento transitou em julgado em 22/04/2014. Discorre que a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação. Assevera, ainda, a inexistência de abono a ser ressarcido, à medida que a agravada teria usufruído de oito dias de abono, acima dos cinco dias concedidos pela Lei Complementar 840/2011. Logo, não haveria abono a ressarcido, ensejando a extinção da execução. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, extinguindo-se o feito de origem diante do reconhecimento da inexistência de abono a ser ressarcido. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações do agravante, não há como afastar a probabilidade do direito, devendo a matéria relacionada à prescrição e à eventual inexistência de saldo de abono de ponto anual a ser ressarcido ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado. Por outro lado, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento antes de definida a matéria pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator